Tribunal: TJSP
Processo: 1011657-05.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – COBRANÇA – Inadmissibilidade – Necessidade de efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa – Precedentes do STJ e deste E. TJSP – Dano moral não é presumível - – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.